Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA APRECIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. A fixação de alimentos deve obedecer rigorosamente ao trinômio “necessidade x possibilidade x razoabilidade”, imposto pelo art. 1.694, § 1o do Código Civil.
3. No caso em análise, considerando todos os dados e documentos constantes dos autos, mas, principalmente não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.